Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1014607-57.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A
RECORRIDO: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 40648968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2o DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS – MÉRITO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CRIAÇÃO DE SUBCLASSES, EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES PELA NOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3o do mesmo dispositivo legal.
Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.
A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.
No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.
Da mesma forma, o entendimento do STJ é no sentido de que “2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários; [...] 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente” (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019), bem como “A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). (TJMT – Agravo de Instrumento no 1014607-57.2019.811.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020). ”
A parte Recorrente afirma que o acórdão guerreado apresenta divergência jurisprudencial, em afronta ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que o deságio, prazo de carência e parcelamento aprovados no plano de recuperação judicial pela assembleia é desproporcional e ilegal.
Recurso tempestivo (ID. 43757488).
Contrarrazões (ID. 47490454).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o deságio e o prazo de carência aprovados no plano de recuperação judicial pela assembleia é desproporcional e ilegal.
Aduz que as ilegalidades devem ser enfrentadas pelo Poder Judiciário no exercício de controle de legalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em outros, apesar de os pontos tidos por ilegais no presente instrumento, mormente a percentagem de deságio (70%), quantidade de parcelamento (72), prazo de carência (18) e os juros/atualização monetária terem, de fato, sido objeto de questionamento por parte dos representantes dos Bancos Safra S/A (ora agravante) e CNH, quando dada a palavra para objeções dos credores presentes, consoante se observa da Ata da Assembleia Geral de Credores do “Grupo Alfer” (Id 17352959), tem-se que não há que se falar em abusividade quanto ao deságio e os juros, ainda que estes sejam fixados em parâmetro inferior ao previsto no art. 406 do Código Civil.
Isso porque tais cláusulas se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.
Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 80% (oitenta por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.
Nesse sentido:
“Plano aprovado por assembleia de credores – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Plano alternativo apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, § 3§, da Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos direitos dos credores ausentes) – Deságio de 80% para pagamento em parcela única no prazo de 90 dias – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2181218-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto – 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018 – Destaquei)
Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (18 meses), cuja clausula é também de caráter estritamente negocial, não cabendo análise judicial em razão da soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores.
Em relação ao termo inicial da correção monetária – partir da homologação do plano, também não há que se falar em ilegalidade, pois o que não se admite é a omissão acerca da atualização do crédito.
No caso em discussão, há a previsão da correção monetária e juros remuneratórios no plano de recuperação judicial, com aprovação dos credores em assembleia, não havendo, pois, abusividade a ser reconhecida.
Além disso, não há que se falar em iliquidez, já que o plano prevê o pagamento de parcelas iguais, mensais e consecutivas, após os períodos de carência.
Aliás, pertinente registrar que o Ministério Público, por meio do bem lançado parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar (Id 26463467), também não vislumbrou quaisquer irregularidades na homologação do plano, pronunciando, quanto ao ponto em análise, que “a questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial)”..”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes.
2. (...).
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018)”. (g.n.).
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015.
2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência.
3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.
4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.
5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.
6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas recuperandas.
7. Recurso especial provido.(REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)”. (g.n.).
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO.AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS.POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.AUSÊNCIA.
1- Recuperação judicial requerida em 6/6/2013. Recurso especial interposto em 21/5/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.
2- O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pela recorrida - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - está em conformidade com os ditames legais correlatos.
3- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4- Dada a natureza marcadamente negocial das tratativas e deliberações que culminarão na aprovação do plano recuperacional, deve-se reconhecer a validade de disposições que, embora não encontrem previsão expressa na LFRE, tratem de questões que não sejam vedadas por esse diploma legal ou colidam com seus princípios.
5- A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado.
6- Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE, circunstância verificada na hipótese, consoante se depreende da leitura do aresto recorrido.
7- Não havendo colisão entre os dispositivos da LFRE e o que ficou disposto no plano de recuperação judicial, como na espécie, todos os credores devem se submeter ao seu conteúdo.
8- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
9- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
10- Recurso especial não provido.(REsp 1562565/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)” (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 406, do Código Civil e ao dissídio jurisprudencial apontado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em total sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII